Tribunal: STF
Processo: Rcl 82081
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 248, 401 E 660. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.